Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600305-19.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
09/04/2025
Número: 0600305-19.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600305-
19.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Marilton Parmegiani Rodrigues. Determino a
devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$42,23, referente a recursos provenientes de fontes
vedadas, conforme disposto no art. 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Trata-se de
Prestação de Contas Eleitorais Final de Marilton Parmegiani Rodrigues, que concorreu a cargo
eletivo nas Eleições Municipais de 2024. A análise técnica das contas identificou irregularidades no
recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas, oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas (FEFC), por Marilton Parmegiani Rodrigues. Constatou-se que os
valores destinados à candidatura de Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam foram
utilizados de forma indevida para custear despesas que beneficiaram diretamente o prestador das
contas e outros candidatos, em contradição com os §§ 1º e 2º do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Portanto, a doação de recursos provenientes do FEFC entre candidatos somente é
permitida quando estes pertencem ao mesmo partido ou coligação. No caso, embora o partido de
Marilton Parmegiani Rodrigues integre a coligação majoritária "União e Renovação Primeiro de
Maio Pode Mais", juntamente com o partido do doador, sua participação limita-se à eleição
proporcional. A Emenda Constitucional nº 97/2017, ao proibir coligações em eleições
proporcionais, veda o repasse de tais recursos. Dessa forma, considerando que as irregularidades
envolvem recursos de fontes vedadas, a devolução integral desses valores ao Tesouro Nacional é
necessária para corrigir a infração e restaurar a regularidade das contas. A aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade justifica a devolução dos valores e a aprovação
das contas com ressalvas, dada a gravidade moderada da infração e a ausência de prejuízos
substanciais ao pleito. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARILTON PARMEGIANI RODRIGUES (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARILTON PARMEGIANI RODRIGUES
VEREADOR (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458517
08/04/2025
18:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44458517 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394871600000043402279
Número do documento: 25040818394871600000043402279
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:46:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.588

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600305-
19.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARILTON PARMEGIANI RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRENTE: MARILTON PARMEGIANI RODRIGUES
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA (FEFC) ENTRE PARTIDOS
COLIGADOS EM ELEIÇÃO MAJORITÁRIA
PARA
CANDIDATOS
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que
aprovou com ressalvas a prestação de
contas
de
candidato
a
vereador,
determinando a devolução de R$ 42,23 ao
Tesouro Nacional devido ao recebimento
irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). A
irregularidade decorreu da doação de
material conjunto de campanha custeada
por candidato a prefeito de partido coligado
na eleição majoritária, mas distinto na
eleição proporcional.

Num. 44458517 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394871600000043402279
Número do documento: 25040818394871600000043402279
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:46:52
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido coligado
na eleição majoritária para candidato de
partido diverso na eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos entre partidos
coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação
expressa contida no art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
o art. 17, § 1º, da Constituição Federal, na
redação dada pela Emenda Constitucional
nº 97/2017.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº
7214/DF, consolidou o entendimento de que
a
vedação
à
coligação
em
eleições
proporcionais impede o trânsito de recursos
entre partidos distintos, ainda que coligados
na eleição majoritária.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é pacífica no sentido de que tais
repasses configuram doação de fonte
vedada, sujeitando o candidato beneficiado
à devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
6. O argumento do recorrente de que a
doação estimável proporcionou benefício
mútuo não afasta a irregularidade, uma vez
que tal prática caracteriza burla à vedação
constitucional.
7. Embora a irregularidade tenha sido
constatada, mantém-se a determinação de
devolução do montante fixado na sentença
de primeiro grau, em razão da vedação à
reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

Num. 44458517 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394871600000043402279
Número do documento: 25040818394871600000043402279
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:46:52
1. O repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre partidos distintos coligados
em eleição majoritária para candidatos em
eleição proporcional configura irregularidade, por violar a vedação
constitucional às coligações proporcionais.
2. Tal prática caracteriza doação de fonte
vedada, ensejando a desaprovação das
contas e a obrigação de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 1º; EC nº 97/2017; Lei nº
9.504/1997, art. 16-C; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
publ. 05/10/2022; TSE, AgR-REspEl nº
060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach,
publ.
20/03/2023;
TRE-PR,
REl
nº
060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza, publ. 16/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Marilton Parmegiani
Rodrigues nas eleições 2024, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 44282156), ao
fundamento de omissão de recebimento de recursos de origem vedada.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44282164), aduzindo, em síntese, que não houve
transferência direta de valores, mas sim a confecção de materiais de propaganda conjunta
(propaganda casada), custeada pelo candidato majoritário e que inexiste irregularidade
considerando o benefício mútuo proporcionado pelo material confeccionado.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não

Num. 44458517 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394871600000043402279
Número do documento: 25040818394871600000043402279
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:46:52
provimento (id. 44295528).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 06/12/2024 (id.
44282161) e as razões foram protocoladas em 09/12/2024 (id. 44282164).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade aos gastos
de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma
das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas informações – possam
saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder
inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de
uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei
nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a
um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os
seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC -
pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias
da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e
partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por uma série de
ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação
apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de
contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$
42,23 em razão de recebimento irregular de recursos do FEFC.

Num. 44458517 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394871600000043402279
Número do documento: 25040818394871600000043402279
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:46:52
Segundo a sentença, houve irregularidade no recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), consistente na doação de material conjunto de campanha pelo
candidato a prefeito Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam, contrariando os §§ 1º e 2º do art. 17
da Resolução TSE nº 23.607/2019 e a Emenda Constitucional nº 97/2017, que proíbe coligações em eleições
proporcionais.
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que não houve transferência direta de valores, mas sim
a confecção de materiais de propaganda conjunta (propaganda casada), custeada pelo candidato
majoritário e que inexiste irregularidade considerando o benefício mútuo proporcionado pelo
material confeccionado.
O recurso não prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e
observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras
sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas
em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina
e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA
E
JULGADA
IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de
modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações políticas são
definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da
Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos
distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do legislador
ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em
eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo
Partidário.

Num. 44458517 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394871600000043402279
Número do documento: 25040818394871600000043402279
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:46:52
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou
a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para
o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos
na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe
disso. Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à
futura ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.

Num. 44458517 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394871600000043402279
Número do documento: 25040818394871600000043402279
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:46:52
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partido diverso, ainda que coligado na
majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG,
relator designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que
o repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de
fonte vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente
coligação para cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da
norma prevista no art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro
Nacional do valor irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora,
visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo"
(AgR–REspe nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação
que deve ser mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da
isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses
de recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos
públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional
de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, o recorrente, filiado ao NOVO, recebeu doação estimável de serviços

Num. 44458517 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394871600000043402279
Número do documento: 25040818394871600000043402279
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:46:52
contábeis pagos com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) do União Brasil.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.
Todavia, no que tange à quantificação da irregularidade, importante tecer algumas considerações
adicionais.
A receita estimável apurada neste tópico corresponde a R$ 450,00 (como descrito no
demonstrativo "Receitas estimáveis em dinheiro", id. 44282132).
Todavia, na sentença o juízo fixou como valor a ser devolvido apenas o total de R$ 42,23,
limitando-se a consignar o seguinte:
O montante total das despesas irregulares apuradas foi de R$ 2.639,81. De acordo com a
sentença do doador, a distribuição do valor foi realizada da seguinte forma:
1/5 (R$ 527,96) foi atribuído aos doadores do recurso, que não tem a necessidade de
devolução, já que era um direito deles;
4/5 (R$ 2.111,85) foi distribuído entre os 4 partidos beneficiários do FEFC.
No caso do candidato Marilton Parmegiani Rodrigues, a responsabilidade de seu partido foi
fixada em R$422,37, o qual foi rateado entre os 10 candidatos do Partido Novo que concorreram
nas eleições de 2024.
Cálculo final:
R$422,37 ÷ 10 = R$42,23 (responsabilidade individual de cada candidato).

Considerando que só há recurso do candidato e que há vedação legal à reformatio in pejus -
reforma para pior -, o caso é de se manter a determinação de recolhimento apenas desse
montante.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44458517 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394871600000043402279
Número do documento: 25040818394871600000043402279
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:46:52
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600305-
19.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARILTON PARMEGIANI RODRIGUES VEREADOR,
MARILTON PARMEGIANI RODRIGUES - Advogado dos RECORRENTES: CARLOS ALBERTO
CALOVI TIVA - PR88145 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS
PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025